Tribunal: STF
Processo: ARE 1373134
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFERIÇÃO DE REQUISITOS AUTORIZATIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa se transcreve (grifos acrescidos):  



    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBA HONORÁRIA. 



    1) A alegação de falta de interesse de agir deve ser afastada, considerando que a pretensão da parte autora encontra amparo na Constituição Federal. 



    2) O pleito de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Niterói não merece prosperar, vez que o decreto que autorizou a aludida contratação temporária de professores foi subscrito pelo então prefeito. 



    3) A categoria dos servidores públicos temporários configura agrupamento excepcional dentro da classe geral dos servidores públicos, com previsão no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, o qual prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    4) O acervo probatório carreado aos autos revela que o número de servidores efetivos afastados por motivo de licença foi de apenas 05 professores, o que não justifica a pretensão da parte ré de contratar temporariamente 200 professores, com preterição dos aprovados em certame com prazo de validade vigente. 



    5) A Administração Municipal tomou posse no início do ano de 2009 e por certo teve tempo hábil de planejar e dimensionar a real necessidade de profissionais, considerando os afastamentos e as matrículas de discentes, de forma a prestar o serviço público sob comento aos munícipes, com a observância do comando constitucional de obrigatoriedade da realização de concurso público, como regra, sem a preterição dos concursados regularmente aprovados.



    6) Por sua vez, não há, no caso, ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois cumpre ao Judiciário, quando provocado, prestar a tutela jurisdicional pleiteada, com observância das normas e princípios consagrados no ordenamento jurídico pátrio, em especial na Constituição da República. 



    (...)



    8) Recursos aos quais se nega provimento". (e-doc. 14).  



    2. Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, e-doc. 16, que foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Município de Niterói/RJ aponta a violação dos arts. 2º, 37, inc. IX, e 167, incs. I e II, da Constituição da República. Diz contrariado o princípio da separação de Poderes. Afirma atendidos os requisitos autorizadores da contratação por necessidade temporária, não tendo ocorrido preterição quanto aos candidatos aprovados em certame público. Sustenta que a determinação imposta pelo Colegiado implica, para o ente federado, a assunção de despesas continuadas sem prévia dotação orçamentária, a ensejar grave desequilíbrio nas contas públicas.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    4.  De início, registro a inexistência de prequestionamento quanto à alegada violação ao art. 167, incs. I e II, da Constituição Federal. Não houve debate e decisão prévios sobre o dispositivo. O Colegiado de origem não foi instado a fazê-lo, haja vista o teor das razões dos embargos de declaração opostos pelo Município (e-doc. 15, p. 20-28), que não trataram deste ponto jurídico. No particular, portanto, incide o óbice dos enunciados nº 282 (considerado em relação à questão constitucional) e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    5. No mais, a Constituição da República, no art. 37, inc. II, estabeleceu a obrigatoriedade do concurso público. Assim, eventuais normas que viabilizam o afastamento da prévia aprovação em certame público devem ser interpretadas de forma restritiva. Neste tema o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a validade da contratação temporária está sujeita à comprovação dos seguintes requisitos: a) a excepcionalidade esteja prevista em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e e) esteja configurada a indispensabilidade da contratação, conforme definido no âmbito do Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral, pela tese firmada no julgamento do RE nº 658.026-RG/MG, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 



    2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 



    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 



    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 



    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva.”



    (RE nº 658.026-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014, p. 31/10/2014)



    6. No caso, o Tribunal a quo destacou que não foi evidenciada a necessidade excepcional e que as contratações temporárias excederam o número de professores efetivamente afastados, ultrapassando o limite quantitativo previsto do Decreto municipal nº 10.675, de 2010, consignando a ilegalidade do procedimento adotado pela Municipalidade. Confiram-se alguns trechos do acórdão recorrido (grifos acrescidos):



    “Neste aspecto, deve ser registrado que, ao contrário do que sustentam os apelantes, não restou demonstrada a possibilidade de dano ou prejuízo aos alunos da rede municipal na substituição de profissionais contratados temporariamente por docentes concursados. 



    Ultrapassadas essas questões, passa-se a análise da contratação temporária de professores para rede pública municipal, com amparo no Decreto nº 10.675/2010, sob a justificativa do aumento do número de alunos matriculados e para cobrir os afastamentos decorrentes de licenças dos professores efetivos. 



    Destaque-se, neste ponto, que a categoria dos servidores públicos temporários configura agrupamento excepcional dentro da classe geral dos servidores públicos, com previsão no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, o qual prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    In casu, o acervo probatório carreado aos autos revela que o número de servidores efetivos afastados por motivo de licença foi de apenas 05 professores (fls. 359/457), o que não justifica a pretensão da parte ré de contratar temporariamente 200 professores, com preterição dos aprovados em certame com validade até 01 de maio de 2010. 



    Do mesmo modo, considerando que a Administração Municipal tomou posse no início de 2009, por certo teve tempo hábil de planejar e dimensionar a real necessidade de profissionais, considerando os afastamentos e as matrículas de discentes, de forma a prestar o serviço público sob comento aos munícipes, com a observância do comando constitucional de obrigatoriedade, como regra, da realização de concurso público e sem a preterição dos concursados regularmente aprovados, em certame, repise-se, com prazo de validade vigente. 



    Neste sentido, a criteriosa fundamentação da sentença, a qual aqui se transcreve parcialmente por relevante:



    (...) Da análise dos documentos acostados aos autos, restou provado que grande parte das contratações temporárias foi realizada durante o prazo de validade do concurso (fls. 176), que se prorrogava até 1º de maio 2010. O segundo demandado confirma as contratações, alegando interesse público primário e necessidade excepcional. 



    Constata-se, ainda, que as contratações excederam o limite do Decreto Municipal n. 10.675/10 que previa a contratação de 150 professores nível I e 50 professores nível II. Os réus juntaram documentos que comprovaram o afastamento de cinco professores de suas atividades laborativas (fls. 359/457), mas deixaram de justificar a contratação de 200 deles. 



    Note-se que não há prova de quantos professores foram afastados no ano de 2010, de forma que a alegação do réu no sentido de que as contratações foram promovidas para cobrir essas vagas não se sustenta. Ademais, o afastamento temporário por motivo de licença dos ocupantes de cargos efetivos não justifica a contratação tal como foi promovida, violando o escopo do artigo 37, IX, da CRFB. 



    Como bem salientou o presentante do Parquet em seu parecer final, ´o quadro de funcionários deve ser composto por cargos suficientes para garantir tais substituições com o simples aumento da carga horária dos profissionais, pois tais afastamentos são direitos dos servidores e devem integrar o planejamento de vagas do quadro efetivo de professores do Município. Ainda, mesmo que se considerasse legal a contratação temporária de servidores para substituição em licenças e afastamentos deferidos aos ocupantes de cargos efetivos nas mesmas funções, tais contratações teriam que ser individualmente vinculadas a cada afastamento/licença e pelo tempo exato de cada um deles, podendo ser prorrogadas apenas no caso de prorrogação também do afastamento/licença, o que somente restou demonstrado nos autos com relação a 5 (cinco) afastamentos e mesmo assim, sem comprovação da contratação temporária correspondente.´



    Portanto, restou indubitável ocorrência de preterição de candidatos aprovados.” 



    Na mesma linha de entendimento, o parecer da Procuradoria de Justiça no sentido do desprovimento dos recursos, nos seguintes termos: 



    (...) “Constatou-se, também, que as contratações temporárias excederam em muito o número de professores efetivamente afastados. Segundo documentos juntados pelos próprios apelantes (fls. 359/457), demonstrou-se o afastamento duradouro de 05 professores em 2010, dentro de um universo de afastamentos ordinários da Administração, tais como licenças médicas, férias, etc., ao passo que foram contratados mais de 200 temporários. 



    O decreto autorizando a contratação temporária foi motivado pela crescente quantidade de discentes, licenciamentos e ausência de vagas, dependendo de novo projeto de lei criar outras mais. Entretanto, cumpre observar que a Administração Municipal foi eleita no ano de 2008, iniciando seu mandato no ano de 2009, com duração até 2012, sendo o concurso válido até maio de 2010. Em razão disso, o planejamento municipal já se encontrava nas mãos daquela administração há mais de um ano, não sendo surpresa a necessidade da nomeação de docentes efetivos para suprir as necessidades dos educandos. A justificativa das licenças é ela própria contrária à defesa dos apelantes, uma vez que as licenças correspondem ao dia a dia da Administração pública, em nada havendo de excepcional ou transitório nas mesmas. Por assim dizer, resta evidenciado o uso indevido do instituto da contratação temporária, em substituição ao necessário projeto de lei criando novas vagas.” (...) 



    Em suma, não se pretende a substituição do Poder Executivo pelo Poder Judiciário. Objetiva-se, apenas, compelir o primeiro a respeitar a vontade política do Poder Constituinte Originário”. 



    7. Como se depreende do transcrito, a Corte Fluminense, consubstanciada nos pressupostos fáticos constantes dos autos, assentou que não foram demonstrados os requisitos necessários à configuração da necessidade excepcional e transitória a justificar a contratação temporária, a qual resultou em preterição dos aprovados em concurso público ainda vigente à época.



    8. Indubitavelmente, somente a partir do reexame do quadro fático e probatório seria possível decidir de forma contrária ao que definido pelo Tribunal a quo, o que é vedado no campo extraordinário. Incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    9. Destaco precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso (grifos acrescidos):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE nº 1.084.677-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/02/2018, p. 15/03/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE nº 765.306-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 03/04/2014)



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator